Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711905-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI CONSTANTINO AGRAVADO: UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS BRASILEIROS, CLACI MARIA STRIEDER, MARCIA DE FARIAS GOMES, WIRANDY NUNES DE LUCENA, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA, MARCELO ELIE BESSA, CARMEN LUCIA RIBEIRO ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARCI CONSTANTINO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0024564-25.2010.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de CARMEM LÚCIA RIBEIRO ASSIS E OUTROS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão dos diretores da associação Executada do polo passivo do Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo exequente Darci Constantino - id 35511759. Alega que esgotou todos os meios para localizar bens da executada e que essa ainda encontra-se ativa no sítio da receita, mas não possui sede nem patrimônio para fazer frente a suas obrigações. Afirma que o cumprimento de sentença se arrasta por mais de dois anos e que resta configurada confusão patrimonial e fraude perpetrada pelos administradores que dão amparo à desconsideração da personalidade jurídica. Requer que os diretores executivos da executada respondam com seus patrimônios pessoais pela satisfação de seu crédito. A instauração do incidente foi indeferida pela decisão de id 35511765, a qual foi reformada em sede de agravo de instrumento. Márcia de Farias Gomes contestou a pretensão, aduzindo que não participou da administração da associação; que não é cabível desconsideração de personalidade jurídica que visa a lucros; e que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido – id 37855437. Claci Maria Strider também contestou a pretensão, aduzindo que foi presidente por um ano da associação e que jamais se beneficiou por contratos firmados entre associação e associados; que não há prova de que tenha recebido qualquer valor; que a associação não exerceu atividade empresarial, não se enquadrando no dispositivo legal que autoriza a responsabilização dos sócios; e que a inexistência de bens para cumprimento de obrigações não é fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica – id 52007378. O exequente apresentou réplica. Instados a especificarem provas, as partes requereram pelo julgamento antecipado. Relatado o necessário, decido. Cuida a hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento de que a pessoa jurídica não possui patrimônio para satisfação do crédito e que, em que pese a pessoa jurídica estar ativa na receita federal, não tem endereço e não pode ser localizada, caracterizando encerramento irregular das atividades. Sabe-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios. Esta regra tem como finalidade permitir ao comerciante a necessária tranquilidade para desenvolver o seu labor, sabendo que, em caso de eventual insucesso da empreitada comercial, o seu patrimônio pessoal e familiar não estará afeto. O exequente não trouxe qualquer elemento comprobatório da presença de algum dos requisitos previsto no art. 50 CC a dar ensejo o levantamento do véu da pessoa jurídica. Não se aplica ao caso dos autos a regra menor da desconsideração da personalidade jurídica, que é voltada à proteção do consumidor, por força do que dispõe o art. 28, § 5o, CDC. Como a relação havida entre as partes não se submete às regras consumeristas, o que foi objeto de decisão nos autos, é inaplicável tal entendimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil trata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. Dessa forma, o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Precedentes. 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1500103 SC 2014/0311081-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PASSIVO. PENDÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO. INSUFICIÊNCIA. 1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para excepcionar a regra legal que consagra o princípio da autonomia da pessoa coletiva requer a comprovação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos. 2. O encerramento da empresa, com declaração de inexistência de passivo, porém na pendência de débito inadimplido, quando muito, pode configurar dissolução irregular, o que é insuficiente, por si só, para a aplicação da teoria da disregard doctrine. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 1241873 RS 2011/0048211-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014) Intimada, a parte exequente não requereu a produção de qualquer prova a fim de comprovar o mau uso da personalidade jurídica com vistas a prejudicar credores. Fundamenta seu pedido exclusivamente na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Como dito, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios e a execução somente pode ser dirigida contra aquele que figure como devedor no título executivo. Não se presta a garantia legal a servir como barreira de proteção aos maus administradores e ao mau uso da pessoa jurídica com o fim de prejudicar credores. Restando evidenciado o mau uso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, os bens dos sócios podem ser atingidos para a satisfação do crédito. Com a nova redação dada pela Lei no 13.874, de 2019, o Código Civil estabelece os casos em que será possível a responsabilização pessoal dos sócios por dívidas da sociedade, elencando as hipóteses de confusão patrimonial. Confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, passou a constar do texto legal o entendimento jurisprudencial quanto aos casos em que seria possível a desconsideração da personalidade jurídica. Não há prova nos autos de que os sócios/requeridos tenham abusado da personalidade jurídica para o fim de lesar credores, inexistindo quaisquer indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e exige prova robusta da presença dos requisitos legais para o deferimento do pleito. Sem a existência de prova de que os sócios tenham praticado atos com a intenção de prejudicar credores, com desvio de finalidade ou da existência de confusão patrimonial, é de se preservar a proteção legal conferida ao patrimônio particular dos sócios. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade empresarial da qual os agravantes são sócios, estendendo os efeitos da execução a eles. 2. A regra vigente do atual ordenamento jurídico é que a responsabilização dos sócios por dívidas da pessoa jurídica seja subsidiária, ou seja, antes de se executar bens particulares dos sócios, a sociedade deve responder com a totalidade de seu patrimônio. A intenção da norma é de proteger o patrimônio dos sócios das pessoas jurídicas insolventes, que possuem patrimônios distintos da pessoa jurídica que integram. 3. O mero encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica por si só não é suficiente para o preenchimento dos requisitos legais para quebra da autonomia patrimonial de seus sócios. (Inteligência do Enunciado no 282 da IV Jornada de Direito Civil). 4. A ausência de indicação de bens à penhora para satisfação do débito e a comprovação da situação cadastral ativa com o encerramento irregular das atividades não ensejam automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica, podendo ser interpretados como meros indícios de fraude ou abuso de direito, os quais exigem provas robustas e incontestes para o seu deferimento. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219980, 07141016820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. 4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, constando ao contrário que esta teria quitado a maior parte do débito de maneira voluntária, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1169429, 07035840420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703538-78.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PADRES E RELIGIOSOS ESTIGMATINOS DE ASSISTENCIA E INSTRUCAO POPULAR AGRAVADO: ADILSON RIGOBELLO CONCEICAO VASCONCELOS, AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Não se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do artigo 50 do CC. A não localização de bens patrimoniais para adimplir dívida perquirida na execução é insuficiente para caracterizar, por si só, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1224682, 07035387820198079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, na forma do art. 136 CPC, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a exclusão dos nomes dos diretores da associação do polo passivo da demanda. Fica a parte exequente intimada a dar andamento à execução. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2020 18:49:15.” Relata o Agravante que o Feito originário cuidou-se de Ação de Conhecimento “na qual o agravante requereu (1) a revisão dos contratos de empréstimo firmados com a USPB - União dos Servidores Públicos Brasileiros, a fim de que passasse a incidir nos referidos empréstimos as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação, ao invés dos juros capitalizados previstos contratualmente, bem como (2) a restituição do montante pago a maior” (Num. 16021786 - Pág. 4). Discorre acerca do trâmite processual após o início da fase de cumprimento de sentença até a formulação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora. Invoca os fundamentos utilizados no voto condutor do acórdão 1016573 em que a Quinta Turma Cível deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executa originária e destaca que os Agravados, em contestação, limitaram-se a “argumentar que não possuíam responsabilidade pelo pagamento da dívida, não tendo apresentado qualquer prova de que a dissolução da empresa foi regular” (Num. 16021786 - Pág. 10). Conclui o Agravante que, assim, a decisão ora agravada “desrespeitou por completo o que fora decidido pela 5a Turma no Agravo de Instrumento no 0701532-40.2016.8.07.0000, razão pela qual sua decisão deve ser reformada” (Num. 16021786 - Pág. 12). Sustenta a Agravante que há nos autos prova do desvio de finalidade, uma vez que “a agravada encerrou suas atividades e em momento algum, informou nos autos da ação de conhecimento, que já se encontrava baixada, isto é, de que não existia mais, no claro intuito de frustrar o recebimento do crédito pleiteado pelo agravante” (Num. 16021786 - Pág. 14). Entende o Agravante, desse modo, que a decisão agravada deve ser reformada “para o fim de julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que os agravados não produziram provas que demonstrassem a regularidade do encerramento das atividades da USPB, conforme determinado pela 5a Turma deste E. TJDFT no Agravo de Instrumento no 0701532-40.2016.8.07.0000, restando confirmados os indícios de fraude e de desvio de finalidade com o propósito de lesar o agravante, autorizadores do redirecionamento da execução aos sócios” (Num. 16021786 - Pág. 14). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que, “se não for atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante terá que requerer o arquivamento do cumprimento de sentença, pois ele já esgotou todas as tentativas no sentido de localizar bens passíveis de penhora para garantia do crédito.” (Num. 16021786 - Pág. 15). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que os agravados não produziram provas que demonstrassem a regularidade do encerramento das atividades da USPB, conforme determinado pela 5a Turma deste E. TJDFT no Agravo de Instrumento no 0701532-40.2016.8.07.0000, restando confirmados os indícios de fraude e de desvio de finalidade com o propósito de lesar o agravante, autorizadores do redirecionamento da execução aos sócios” (Num. 16021786 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 16021797). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0024564-25.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão dos diretores da associação Executada do polo passivo do Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que, “se não for atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante terá que requerer o arquivamento do cumprimento de sentença, pois ele já esgotou todas as tentativas no sentido de localizar bens passíveis de penhora para garantia do crédito.” (Num. 16021786 - Pág. 15), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador